Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-13.2019.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006053-13.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LORENI TEREZINHA DE ALMEIDA GAIDES - CPF: 563.101.459-91 (APELANTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido da Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006053-13.2019.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LORENI TEREZINHA DE ALMEIDA GAIDES
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, indeferiu a inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Juíza sentenciante ainda condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante afirma que embora tenha ocorrido a recuperação e consolidação da lesão, não afasta a existência do acidente de trânsito e a debilidade decorrente do acidente.

Sustenta que o sinistro decorreu de acidente de trânsito, de modo que não há razão para negar a indenização proporcional à sequela sofrida na época do acidente.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 119751542.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
LORENI TEREZINHA DE ALMEIDA GAIDES
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 15/10/2016, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 119751512), o Julgador deferiu a prova pericial requerida pelas partes e determinou a intimação da Recorrente para o comparecimento ao consultório do perito nomeado.

Realizada a perícia judicial, concluiu-se que a Apelante não apresenta déficit funcional, invalidez ou incapacidade demonstrável (ID. 119751527).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento que inexiste comprovação de danos permanentes decorrente do acidente, o que motivou a interposição deste Apelo pela autora

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do recurso.

No caso concreto, do Boletim de Ocorrência e laudo médico anexados aos autos, extrai-se que a Apelante foi vítima de acidente motociclístico e se queixou de dores na clavícula (ID. 119751505)

Ao que se observa do Laudo Pericial Judicial encartado no ID. 119751527, constou que houve comprometimento físico da Autora no momento do acidente, entretanto, não existem lesões remanescentes. Afirmou, na conclusão, que “
Comprova trauma, fratura de clavícula esquerda
, lesão consolidada, com boa evolução após tratamento conservador.

Não apresenta déficit funcional, invalidez ou incapacidade demonstrável
”.

De fato, os documentos jungidos aos autos pela Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Portanto, correta a conclusão da Magistrada em análise do laudo pericial de que, embora a Autora tenha sofrido lesões em decorrência do acidente de trânsito, não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, conforme o relato do perito, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida. Assim, por se tratar da análise de um
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido da Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pela Juíza singular.

A propósito:

Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Alegação de invalidez permanente. Contusão da perna. Laudo pericial que atestou incapacidade laboral temporária por uma semana.
Ação julgada improcedente. Inexistência de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de sequelas do acidente. Condições clínicas já restabelecidas e estáveis. Indenização indevida.
Recurso desprovido, com observação. Não havendo demonstração de que o acidente acarretou redução definitiva da capacidade laborativa, cuidando apenas de lesões temporárias, não há como vingar pretensão ao pagamento da indenização. (TJ-SP - AC: 00012565320158260486 SP 0001256-53.2015.8.26.0486, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 08/02/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018 – sem destaque no original).

Com efeito, a apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.194/1974, para o recebimento de indenização de seguro DPVAT, exige-se, além da prova do acidente automobilístico, que as lesões dele decorrentes tenham causado morte ou invalidez permanente, total ou parcial, da vítima.
Não é devida indenização do seguro DPVAT quando a perícia judicial atesta a inexistência de sequelas permanentes.
(N.U 0015648-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019 – Sem destaque no original).

Ademais, de acordo com o Verbete Sumular n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao
grau de invalidez:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Logo, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Assim, diante da ausência de invalidez do membro afetado no acidente de trânsito,
escorreita a sentença
que julgou improcedente a pretensão de obter indenização securitária.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022